Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700853-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERALDO ANTONIO DA CRUZ AGRAVADO: HADAN RODRIGO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de feito suspensivo interposto por E.A.C. em desfavor da decisão que, em sede da Ação de Alimentos ajuizada por H.R.P.S., fixou alimentos provisórios em favor do agravado no percentual de 24% (vinte e quatro) por cento do salário bruto do agravante, abatidos os descontos compulsórios. Inicialmente, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita sob a alegação de não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça somente poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), bem como que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. Compulsando os autos, tem-se que o agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Todavia, o agravante é Segundo-Sargento do Ministério da Defesa e, no mês de dezembro de 2019, auferiu renda líquida de R$ 5.271,24 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) - p. 1 do ID 13691978. Diante disso, tenho por não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita ao agravante. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora